Tribunal: TJSP
Processo: 1040459-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Acidente de veículo - Desentendimentos entre os envolvidos após o acidente – Alegação de xingamentos e agressões físicas – Controvérsia sobre a dinâmica dos fatos – Responsabilidade extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Sem demonstração da culpa dos apelados – Ônus que cabia ao autor, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Acidente de veículo - Desentendimentos entre os envolvidos após o acidente – Alegação de xingamentos e agressões físicas – Controvérsia sobre a dinâmica dos fatos – Responsabilidade extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Sem demonstração da culpa dos apelados – Ônus que cabia ao autor, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil – Prova oral – Versões conflitantes– Sentença de improcedência mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040459-21.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PAULO SERGIO DA CUNHA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PAULO LUCIANO MOLINA e RENATO CESAR MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040459-21.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação no 1040459-21.2018.8.26.0576
Apelante: Paulo Sergio da Cunha Moraes
Apelado: Paulo Cesar Molina e outro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34526)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Acidente de veículo - Desentendimentos entre os
envolvidos após o acidente
Alegação de
xingamentos e agressões físicas Controvérsia
sobre a dinâmica dos fatos Responsabilidade
extracontratual
Regime jurídico subjetivo

Sem demonstração da culpa dos apelados

Ônus que cabia ao autor, nos termos do artigo
373, I do Código de Processo Civil Prova oral
Versões
conflitantes
Sentença
de
improcedência mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO SERGIO DA CUNHA MORAES (fls. 82/90) contra r. sentença de fls.
78/80, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de São José do
Rio Preto, Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite, que julgou improcedente a
ação de reparação de danos movida em face de PAULO LUCIANO MOLINA E
OUTRO.
Sustenta o apelante a responsabilidade civil dos
requeridos e a necessidade de condenação ao pagamento de danos morais.
Refere não terem sido consideradas as provas que comprovavam as infrações
cometidas pelos requeridos. Diz ter sido alvo de xingamento dos requeridos e
ter sido agredido fisicamente após a ocorrência do acidente de trânsito.
Destaca a transação ocorrida na esfera penal. Pontua que os danos
decorreram não só da agressão física, como também dos constrangimentos
morais. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 93/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040459-21.2018.8.26.0576 -Voto no
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos movida
pelo apelante em face dos apelados em razão de desentendimentos ocorridos
entre as partes após acidente de trânsito envolvendo os veículos por eles
conduzidos.
As partes apresentaram versões conflitantes sobre
os fatos, sendo que cada uma imputa conduta culposa à parte contrária.
Do boletim de ocorrência consta a versão dos fatos
de cada uma das partes.
Diz o autor que após ter tido o seu veículo
abalroado na traseira pelo veículo conduzido pelo requerido Paulo Luciano, ele
e seu irmão desceram do carro visivelmente embriagados e passaram a agredi-
lo verbalmente. Pontua, ainda, ter sido agredido fisicamente pelo requerido
Renato, que lhe desferiu um soco na face. Refere, que então, neste momento,
por ser policial aposentado e portador de arma de fogo, sacou o seu revólver e
atirou para cima com o intuito de defender-se.
Os requeridos, por sua vez, referem a agressão
física ter ocorrido após a coação realizada pelo autor, portador de arma de
fogo, no intuito de defesa pessoal.
Não foi produzida prova durante a instrução
processual.
Nesse contexto, e diante das versões opostas
apresentadas pelas partes sobre os fatos, era do apelante o ônus de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Ocorre que não há nos autos elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040459-21.2018.8.26.0576 -Voto no
4
suficientes e seguros a apontar o dano moral causado pelos apelados, sendo,
para o reconhecimento do dano moral, as versões relatadas no boletim de
ocorrência, insuficientes.
Para a configuração da responsabilidade civil é
necessária a verificação de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade entre
eles.
Por versar o caso sobre reparação de danos e exigir
investigação de responsabilidade extracontratual da apelada, entendo ser
aplicável o regime de responsabilização subjetivo, com necessidade de
verificação de culpa em sentido amplo, conforme ensina a doutrina:
“A
culpa
é
um
dos
pressupostos
da
responsabilidade civil. Nesse sentido, preceitua o art. 186 do Código
Civil que a ação ou omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja,
pelo menos, 'negligência' ou 'imprudência'.” (GONÇALVES, Carlos
Roberto. Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo, Saraiva: 2007.
pp. 530/531)
Sem a demonstração clara a respeito da dinâmica
dos fatos, como de fato ocorreram os desentendimentos após o acidente, e
qual a real circunstância e extensão das agressões ocorridas entre as partes,
era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso. E, em
aplicação ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro
os honorários de sucumbência para 12% do valor dado a causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator